Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019888-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PONTES E LACERDA
Agravantes : ROSA CORREDO TONETO e outros
Agravado : JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1019888-23.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA CORREDO TONETO, EDSON DE PAULO TONETO, EDILAINE APARECIDA TONETO, EDILEUZA ANDREA TONETO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda /MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos Causados em Acidente de Veículo”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0000032-33.1993.811.0013 - Código 6132), ajuizada pelos agravantes contra JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, revogou, de ofício, a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos exequentes por considerar “ser incabível (a manutenção da medida) diante da pretensão dos exequentes aos valores perseguidos, o que denota, de forma cabal e irrefutável, que aqueles que possuem direito a este montante não podem ser pessoas hipossuficientes”, frisando, ademais, que, além de “ausente comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira do autor, (...) há provas de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo” (cf. Id. no 107841492).
Os agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada, primeiramente porque, conforme “pacificado no âmbito do colendo STJ, a parte interessada, contra quem os benefícios a gratuidade podem ser revogados, deve, necessariamente, ser previamente ouvida, sob pena de nulidade”, e, depois, porque “não constou da decisão quais seriam os motivos que formaram o entendimento inequívoco (da alteração de sua capacidade econômica)”, pois, “ao contrário do que asseverou no decisum objurgado, (...) jamais obtiveram qualquer proveito com a presente causa, possuindo somente uma mera expectativa de receber um crédito”, daí porque, “apesar de a quantia a ser recebida, quiçá um dia, (...) apresentar-se vultosa, em momento algum eles receberam qualquer valor pela presente actio”, além disso, da “análise dos documentos acostados, não se observam elementos inequívocos, como bens, rendimentos, etc., no sentido de que os autores/agravantes teriam condições de arcar com as despesas e honorários”, sendo assim, pedem o provimento do recurso para que, cassada ou reformada a decisão, seja mantida a concessão do benefício da AJG, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 107841469).
É o breve relatório.
Com efeito, é, basicamente, inequívoca a nulidade da decisão agravada, não só à falta de prévia intimação dos exequentes/agravantes para que se manifestassem a respeito da matéria, em desprezo à previsão dos arts. 9o, 10 e, por analogia, 99, §2a, todos do CPC, bem assim do art. 8a da Lei no 1.060/50, mas, sobretudo, em razão do vício de fundamentação, eis que absolutamente genérica a motivação dada à revogação ex officio da concessão do benefício, onde se afirma, mais de uma vez, que “há provas de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo”, sem, porém, precisar no que consistiria tal prova, o que suscita dúvida bastante premente, na medida em que, ao revisar os autos em um recorte dos últimos 3 anos, não localizei nenhum documento que se referisse ou permitisse inferir a atual condição econômica dos exequentes, além de causar certa perplexidade ver adotado como fundamentação o fato de que a “pretensão dos exequentes aos valores perseguidos (...) denota, de forma cabal e irrefutável, que aqueles que possuem direito a este montante não podem ser pessoas hipossuficientes”, quando, na espécie, o débito exequendo deriva de condenação indenizatória decorrente da trágica morte do marido/pai dos ora exequentes, cuja satisfação vem sendo perseguida desde 2004 sem qualquer êxito, circunstâncias que sugerem que, no mínimo, a decisão incorreu nas hipóteses descritas nos incisos II e III do §1o do art. 489 do CPC, à semelhança, aliás, da sentença proferido nos autos anteriormente e recentemente cassada por este eg. Tribunal de Justiça justamente por vício de fundamentação (cf. Id. no 54962895 dos autos de origem).
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator